Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-45.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-45.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

APELADO: FLAVIANO JESUS TRINDADE

Advogado(s)
:
GABRIEL BISPO DO CARMO, ALOISIO TEIXEIRA MENDES, MARINA BISPO DO CARMO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR – FGHab. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORA
L
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA PRIVADA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E
PROVI
DO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Mora
l
e Materiais, decorrente
s
de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária da
S
eguradora e do
C
onstrutor, determinando, entre outras providências,
o pagamento de alugueres,
a reparação dos vícios construtivos e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a CAIXA SEGURADORA S/A possui legitimidade passiva para figurar na demanda, considerando-se que o imóvel objeto da lide é garantido pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab, gerido pela Caixa Econômica Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pela cobertura de riscos de imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, nos termos da Lei nº 11.977/2009, recai, exclusivamente, sobre o FGHab, cuja gestão e administração são atribuídas à Caixa Econômica Federal.

4.
O art. 28 da Lei nº 11.977/2009 dispensa a contratação de seguro habitacional com seguradoras de mercado para imóveis cobertos pelo FGHab, como é o caso dos autos.

5.
Não há, nos autos, apólice de seguro contratada com a CAIXA SEGURADORA S/A, tampouco qualquer elemento que comprove vínculo contratual ou jurídico entre esta e o
Demandante
.

6.
A jurisprudência consolidada reconhece que, nas hipóteses de financiamento garantido pelo FGHab, a seguradora privada não detém legitimidade passiva, sendo a Caixa Econômica Federal a única responsável pelos riscos cobertos pelo Fundo.

7.
O construtor, revel nos autos, permanece como único legitimado à reparação dos vícios construtivos, conforme laudo pericial que atestou falhas relevantes na obra.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.977/2009, arts. 24 e 28; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AC nº 10000220385660001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 03.03.2023;

TRF-3, ApCiv nº 5000260-44.2018.4.03.6142/SP, Rel. Des. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 19.02.2020;

TRF-4, AC nº 5012299-64.2013.4.04.7001/PR, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 24.03.2015.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8000266-45.2019.8.05.0105
,
oriundos da
1ª Vara de Relações de Consumo,
Cível e Comerciais
da
Comarca de
Ipiaú
,
tendo como Apelante
a

CAIXA SEGURADORA S/A
, sendo Apelad
o

FLAVIANO JESUS TRINDADE.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO
A
O APELO
.